Tribunal: TJMT
Processo: 1021537-70.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1021537-70.2016.811.0041 - PJE
RECORRENTE: ADILES PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID. 61957958) interposto por ADILES PEREIRA DOS SANTOS com fundamento no artigo 105, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra a acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.
Em atenção ao requerimento dos benefícios da justiça gratuita, formulado nas razões do presente Recurso Especial, intime-se a parte Recorrente para comprovar, de forma cabal, a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil.
Cabe destacar, que os documentos colacionados nos autos não são suficientes para reconhecer a hipossuficiência dos autores da peça recursal.
A demonstração, nesse caso, deve vir por elementos como Declaração de Imposto de Renda da referida associação, Extratos Bancários, entre outros, evidenciando a escassez de recursos a ponto de inviabilizar a parte de demandar em juízo, por impossibilidade de atender aos custos judiciais.
Após, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário n. 1021537-70.2016.811.0041 - PJE
RECORRENTE: ADILES PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (ID. 61957961) interposto por ADILES PEREIRA DOS SANTOS com fundamento no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra a acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.
Em atenção ao requerimento dos benefícios da justiça gratuita, formulado nas razões do presente Recurso Extraordinário, intime-se a parte Recorrente para comprovar, de forma cabal, a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil.
Cabe destacar, que os documentos colacionados nos autos não são suficientes para reconhecer a hipossuficiência dos autores da peça recursal.
A demonstração, nesse caso, deve vir por elementos como Declaração de Imposto de Renda da referida associação, Extratos Bancários, entre outros, evidenciando a escassez de recursos a ponto de inviabilizar a parte de demandar em juízo, por impossibilidade de atender aos custos judiciais.
Após, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII